Tribunal: TJPA
Processo: 0805180-65.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805180-65.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FREIRE MELLO LTDA

AGRAVADO: MARIA DO CARMO PASSOS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROVA DO VÍCIO CONSTRUTIVO. INFLITRAÇÃO NO TETO DO IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805180-65.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FREIRE MELLO LTDA

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 949976

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de AGRAVO INTERNO no AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FREIRE MELLO LTDA em face da decisão monocrática de ID. 949976 que nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER manteve a liminar concedida pelo juiz a quo que determinou que a requerida realizasse os reparos necessários em todo o teto do imóvel, evitando que a infiltração danifique a pintura dos cômodos da área privativa da requerente, sob pena de multa diária R$1.000,00 (hum mil reais).

Breve retrospecto:

Na origem a autora alega que em agosto de 2020 adquiriu um imóvel junto a construtora requerida e no segundo mês após a entrega percebeu vários pontos de infiltração no imóvel.

Informa que pagou a pintura para o reparo do problema, contudo que as manchas retornaram e mais uma vez, acionou novamente a requerida pelo SAC, que enviou um funcionário para analisar o problema, o qual constatou ser de responsabilidade do vizinho, devido algo em sua central de ar-condicionado, sugerindo apenas que passasse um pano úmido com água sanitária, pois as manchas se tratava de mofo, e após a construtora efetuou nova pintura.

Aduz ainda, que as manchas expandiram para outros cômodos do imóvel, ressaltando-se que ele fica o dia todo aberto, havendo circulação de ar e iluminação, o que não justificando a proliferação de fungos e mofo no teto.

Assim, diante da inércia da requerida em resolver o problema, requer a título de tutela provisória de urgência, para que seja determinada a ré, o reparo do teto do imóvel evitando que a infiltração danifique a pintura dos cômodos da área privativa da Requerente e interrompa a manifestação de mofo e cupim.

O juiz a quo deferiu a liminar requerida pelo autor/agravado.

Isto posto, nos termos do art. 300 CPC, DEFIRO a tutela provisória de urgência pleiteada pela autora, para determinar que no prazo de 30 (trinta) dias, a requerida realize os reparos necessários em todo o teto do imóvel, evitando que a infiltração danifique a pintura dos cômodos da área privativa da requerente, sob pena de multa diária R$1.000,00. (hum mil reais)

Defiro a inversão do ônus da prova com fulcro no art. 6º, VIII do CDC.

Concedo os benefícios da justiça gratuita.

No mais, tendo em vista o desinteresse da autora na realização da audiência de conciliação ou mediação, cite-se a requerida para que, querendo, apresente contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 335, III, c/c art. 231, e §1º, todos da nova lei processual civil

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de intimação e/ou citação, nos termos do Provimento n. 003/2009-CJRMB de 22/01/2009, a ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça.

Belém, 05 de maio de 2020.

LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO

Juíza de Direito titular da 9ª Vara Cível de Belém”

Inconformado o requerido FREIRE MELLO LTDA interpôs agravo de instrumento alegando que os problemas narrados pela agravada não decorrem de falha na prestação do serviço, mas da utilização do imóvel após a sua aquisição.

Sustenta que a venda do imóvel ocorreu em janeiro de 2020, porém a agravada não passou a nele residir imediatamente, motivo pelo qual o apartamento permaneceu vários meses fechado, sem circulação de ar, motivo pelo qual ocorreu a proliferação de fungos.

Aduz que não tem responsabilidade pelos defeitos, motivo pelo qual não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência na origem.

Efeito indeferido por esta relatora às id. 5469696

Às id. 7649729 o agravante interpôs agravo interno contra decisão que manteve a liminar.

Após, houve o julgamento do mérito do recurso. Transcrevo a ementa da DECISÃO MONOCRÁTICA ora agravada id. 2962709:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROVA DO VÍCIO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Insurgindo-se contra a decisão monocrática, construtora interpôs o presente AGRAVO INTERNO id.9941252 alegando ausência dos requisitos da concessão da liminar uma vez que a agravada não demonstrou a probabilidade do direito e o perigo e dano, e, ainda, demonstrou a clara irreversibilidade da medida adotada.

Requer o provimento do presente recurso.

Contrarrazões do agravado 10218792 requerendo a manutenção do decisium.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, visando apenas rediscutir matéria.

Com efeito, na decisão monocrática ora agravada consta que a discussão travada nos autos se restringe sob a reparação do defeito apresentado no imóvel adquirido pela Autora/Agravada que tem causado infiltrações no bem em litígio.

A narrativa da petição inicial demonstra que entre a entrega da unidade em 03/07/2020 até a presente data vem sofrendo com infiltrações em seu imóvel, que segundo a construtora seriam causados pelo uso do ar-condicionado pelo vizinho de cima.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece o art. 18, §6º, do CDC que:

§ 6° São impróprios ao uso e consumo:

I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos;

II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação;

III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.

Depreende-se dos autos que a prova documental apresentada na origem pela parte agravada é robusta no sentido de que efetivamente há presença de fato que, em Juízo de cognição sumário, milita no sentido de haver defeito na construção, o que torna evidente o direito de exigir sua correção.

Consigne que, em se tratando de relação de natureza consumerista, a responsabilidade da Construtora é objetiva, motivo pelo qual lhe incumbe o ônus de demonstrar a inexistência do vício ou alguma das circunstâncias excludente do dever de indenizar, notadamente a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, na forma do art. 12, §2º, do CDC.

Neste contexto, ressalto que não considero que a agravante tenha provado suas alegações de modo a ilidir a conclusão a que chegou o Juízo de origem no sentido de haver vício de construção no imóvel colocado à venda no mercado.

O STJ entende que o consumidor tem o direito de pedir a reparação do vício presente no imóvel atribuível à construtora:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. METRAGEM A MENOR. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.

1. O propósito recursal, para além da negativa de prestação jurisdicional, é o afastamento da prejudicial de decadência em relação à pretensão de indenização por vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido pela consumidora.

2. Ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 458 do CPC/73.

4. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1º, do CDC).

5. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas.

6. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição.

7. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra").

8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido (REsp 1.534.531/DF, 3ª Turma, DJe 02/03/2018).

Vale ressaltar que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, motivo pelo qual o Tribunal de Justiça deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada, sem analisar questões meritórias ou materiais não apreciados pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância, devendo ser reformada tão-somente quando se afigurar manifestamente ilegal, arbitrária ou teratológica, inocorrente nos autos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno e mantenho a decisão monocrática tais como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/10/2022